Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003591-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Habitação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), KRIZIA KAROLINE SILVA ARRUDA - CPF: 020.954.251-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1003591-38.2021.811.0000

Agravante:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Agravada:
Krizia Karoline Silva Arruda

EMENTA:

AGRAVO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1003591-38.2021.811.0000

Agravante:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Agravada:
Krizia Karoline Silva Arruda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelas requeridas
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais n. 1017619-73.2019.8.11.0002 - Cód. 11107762
, proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda.
e de
Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

Em síntese, defendem a reforma da decisão impugnada, ao argumento de não ser caso de rescisão do contrato, máxime por tratar de ato jurídico perfeito e irrevogável, bem assim por se tratar também de pedido de rescisão por ato do comprador (problemas financeiros).

Após alegarem falta de demonstração de probabilidade, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Após, no mérito, pedem o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 80477970).

Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no id. 83489461.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 83654473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003591-38.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1003591-38.2021.811.0000

Agravante:
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Agravada:
Krizia Karoline Silva Arruda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelas requeridas
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais n. 1017619-73.2019.8.11.0002 - Cód. 11107762
, proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda.
e de
Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pela autora, aqui agravada, bem assim para reformar a ordem do juízo singular que determinou as requeridas, aqui agravantes, suspenderem, provisoriamente, a cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para absterem de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00
.

Cuida-se, na origem, pois, de
Ação
de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, aqui agravada,
em face
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes, em que a autora
alegou, em síntese, que em março/2017 as partes firmaram instrumentos particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, em quer as requeridas comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor total de R$105.304,27, bem assim ter feito o pagamento do valor de R$37.946,63 e não ter mais interesse de manter o pacto,
em razão do atraso na entrega do imóvel
.

A decisão impugnada (Id. 80070999) deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu as cobranças e vedou a negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, conforme já consignado.

Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, em que as requeridas comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor total de R$105.304,27, em que a autora agravada alega já ter pago o valor de R$37.946,63 e não ter mais interesse de manter o pacto
em razão do atraso na entrega do imóvel
.

Se por um lado as requeridas, aqui agravantes, alegam descumprimento contratual pela autora, aqui agravada, esta, por sua vez, sustenta atraso na entrega do imóvel, vale dizer, imputa as requeridas agravantes o eventual descumprimento contratual, bem como manifesta de forma expressa não mais pretender a com a continuidade da aquisição.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Da Liminar

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da parte requerida.

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada
.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa
.”
(grifei).

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, pois, que há o interesse, inclusive da própria autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Considerado que é patente o pedido para rescindir o contrato, não há motivos para deixar de acolher o pleito de suspensão da cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem a rescisão contratual.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato, cuja continuidade não mais pretende.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a autora agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

O julgamento deste Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrumento.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Krizia

Karoline Silva Arruda
, em face de
Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda.
e de
Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes
,
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide
, bem assim
para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021